Tribunal: TJDFT
Processo: 0707473-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FATO PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA ANTERIOR. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. Demonstradas a materialidade e a autoria do delito, a condenação do acusado é medida que se impõe. O cometimento de novo fato criminoso pelo réu, durante a execução da pena anteriormente imposta, implica comportamento inadequado para a ressocialização, o que justifica a maior reprovação de sua conduta e constitui fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente, sendo descabido falar em bis in idem. Deve ser mantida a fixação do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, se o réu é reincidente e teve a análise negativa da conduta social, ainda que a reprimenda aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão.